Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-83.2020.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002418-83.2020.811.0009
Recorrente: GONSALA RODRIGUES ARQUEMIN
Recorrido: BANCO PAN S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 112221536) interposto por GONSALA RODRIGUES ARQUEMIN, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 110870540):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO PELOS CONTRATANTES – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA DOCUMENTAÇAO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelos contratantes, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças dai decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis. 2. O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária. (RAC n° 1002418-83.2020.811.0009, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/11/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 489, II e § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar uma a uma as teses suscitadas nas razões recursais, deixando de fundamentar a decisão.
(ii) violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC, ao fundamento de inexistência de litigância de má-fé.
(iii) divergência jurisprudencial no que atine a necessidade de afastamento da má-fé processual.
Recurso tempestivo (id. 112947969).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 112784240).
Contrarrazões (id. 115620487).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, a recorrente alega de forma genérica que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões por ela suscitadas nos autos.
Na hipótese, o juízo singular julgou improcedente a pretensão declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais, condenando a autora/recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Ao analisar o recurso, o órgão fracionário deste Sodalício ratificou a decisão de origem e consignou as seguintes ponderações nas razões de decidir:
“Com efeito, o réu Banco Pan apresentou prova satisfatória da existência do negócio jurídico, cuja existência é questionada na petição inicial, ao trazer a cópia da CCB no 321227915-6, datada de 20/06/2018, contendo a assinatura da autora/apelante (cf. Id. no 101096969 - pág. 8/11), acompanhada de cópia dos seus documentos pessoais (cf. Id. no 101096969 - pág. 2), comprovante e declaração de residência, esta última também devidamente subscrita pela declarante (cf. Id. no 92796465 - pág. 9/11), além de juntar o comprovante de transferência do valor do empréstimo (cf. Id. no 101096970 - pág. 2 e 3).
[...]
Por fim, a configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (culpa lata dolo aequiparatur), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.
No caso, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos dos autos mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação; não afasta essa conclusão, ao contrário, corrobora-a, o fato de a autora/apelante ter aberto reclamação direcionado ao Banco Bradesco através do portal eletrônico “consumidor.gov”, na medida em que, conforme o extrato de atendimento, as informações a respeito do contrato objeto da lide não foram repassados por aquela canal por medida de segurança, conforme expressado na resposta dada pelo Banco Pan (cf. Id. no 101096953), o que a levou a judicializar o conflito, com a propositura da presente demanda, onde, mesmo ciente do motivo que a impediu de ter acesso às informações, não buscou, por meio de tutela antecedente ou incidental, a exibição do instrumento contratual, mas sim simplesmente afirmou desconhecer a contratação, sugerindo tratar de provável fraude bancária, pedindo a declaração de inexistência de relação contratual.
Somado a isso, como já mencionado, no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, a autora não levantou dúvida acerca de sua autenticidade, mas sim optou por questionar genericamente a validade do negócio e a ausência de força probatória, mesmo havendo robusta comprovação da contratação do serviço, evidenciando, assim, comportamento incompatível com o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC demonstra o simples interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial na apreciação no sentido de inexistência de má-fé. Todavia, para tanto, seria imprescindível a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
O órgão fracionário deste Sodalício ponderou a questão sob análise demandando apenas o simples reexame do conjunto probatório dos autos e, nesse sentido, manteve a decisão de primeiro grau.
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, eis que a necessidade de se revolver conteúdo fático-probatório encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“(...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO DO PEDIDO. DESCABIMENTO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 461, §1o, DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. (...) VII - Ao condenar a autora em litigância de má-fé o magistrado valeu-se de considerações que não podem aqui ser revistas ou rediscutidas, sob pena de ofensa ao enunciado da Súmula n. 7/STJ, pois demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. (...) (REsp 1761233/CE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)” (grifei).
“(...). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. No caso concreto, afastar a conclusão da Corte de origem de que houve litigância de má-fé demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1634949/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)” (grifei).
Portanto, vedada a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC.
Registre-se, por fim, que fica prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça